Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS VENDEDORES. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo ato ilícito atribuído aos promitentes vendedores, em que pese o desfazimento de contrato de compra e venda de imóvel gere indubitáveis aborrecimentos e transtornos, a circunstância enfrentada, por si só, não enseja grande abalo psicológico ou afronta a sua honra e dignidade, de maneira a configurar dano moral indenizável.

2. A parte que pleiteou a indenização por danos materiais e morais e teve a última julgada improcedente, foi sucumbente em parte relevante do seu pedido, não havendo que se falar em sucumbência mínima.

3. Apelação da autora conhecida e não provida.